Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO. GUARDA. ALIMENTOS. EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DA FILHA MENOR NO POLO PASSIVO. ATUALIZAÇÃO DO NOME DA REQUERENTE JUNTO À RECEITA FEDERAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 731 do CPC prevê que devem constar da petição inicial de homologação do divórcio consensual, dentre outros, o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas, além do valor da contribuição para criar e educar os filhos, inexistindo demais demandas para a efetivação de tal homologação.

2. Uma vez permitida pelo art. 731 do CPC a regulamentação dos direitos da prole do casal na própria ação de homologação de divórcio consensual, não se constata a necessidade de inclusão do menor no polo passivo da demanda, até mesmo porque, por ser tratar de procedimento de jurisdição voluntária, cabe aos genitores requerentes a definição do acordo referente à guarda dos filhos e do valor da pensão alimentícia, na condição de representante legal do menor.

3. A petição inicial cumpriu a regra do art. 319, inciso II, do CPC, bem como do art. 15 da Lei Federal no 11.419/06, pois indicou o nome e qualificação completa das partes, inclusive de CPF.

4. A exigência de atualização do nome da segunda requerente/agravante junto à Receita Federal mostra-se descabida, em razão da ausência de previsão em lei, além de não consistir em medida efetiva e célere ao resultado útil do processo, até mesmo porque a requerente, conforme alegado, não mais passará a utilizar o nome de casada após homologação do divórcio consensual.

5. Em reforma à decisão recorrida, determina-se o regular processamento do feito na origem, independente do cumprimento das determinações de emenda da petição inicial.

6. Recurso conhecido e provido.